Tribunal: TJBA
Processo: 8049345-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8049345-07.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO AGRAVADO: IAGO PASSOS MORAES Advogado(s):ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA, VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. TAXA DE JUROS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMISSÃO DE BOLETOS READEQUADOS. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Banco Pan S.A. contra decisão do Juízo da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos da ação revisional ajuizada por Iago Passos Moraes, deferiu tutela provisória para determinar que o banco promovesse o recálculo das parcelas do contrato de financiamento de veículo com base na taxa média de juros divulgada pelo BACEN à época da contratação, expedindo novos boletos com esses valores, bem como se abstivesse de incluir o nome do autor em cadastros de inadimplentes e garantisse a sua posse do bem, sob pena de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a imposição de obrigação de fazer consistente na emissão de boletos com base em recálculo judicial de parcelas, nos termos do art. 330, §3º, do CPC; e (ii) estabelecer se é legítima a cominação de multa coercitiva (astreintes) por eventual descumprimento da ordem de manutenção da posse do bem e abstenção de negativação do nome do consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A imposição de recálculo das parcelas e a emissão de novos boletos se coaduna com o disposto no art. 330, §3º, do CPC, que prevê o pagamento do valor incontroverso nos contratos de financiamento, no tempo e modo contratados, sendo admissível a tutela provisória com tal conteúdo. 4. O pedido alternativo da agravante, para conversão da obrigação de emitir boletos em autorização para depósito judicial, revela-se prejudicado, uma vez que a própria decisão agravada já contempla essa possibilidade em caso de descumprimento da obrigação principal. 5. A multa cominatória imposta possui natureza coercitiva e está adequadamente fixada para garantir o cumprimento das obrigações de fazer e de não fazer, observando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. A agravante não demonstrou a impossibilidade de cumprir a ordem judicial, tampouco a desproporcionalidade da multa. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 330, §§ 2º e 3º, 931, 937, VIII; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 410. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8049345-07.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO PAN S.A. e agravado(a) IAGO PASSOS MORAES Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA